Tribunal: STF
Processo: RE 102574
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
- AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORO COMPETENTE.
- A CHAMADA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E, NA SUA SUBSTANCIA,
AÇÃO REIVINDICATÓRIA QUE SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS, DIANTE DA
IMPOSSIBILIDADE DE O IMÓVEL VOLTAR A POSSE DO AUTOR, EM FACE DO
CARÁTER IRREVERSIVEL DA AFETAÇÃO PÚBLICA QUE LHE DEU A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART-95 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.